Tribunal: STF
Processo: ARE 1472558
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE MILITAR ANISTIADO: DIREITO À PROMOÇÃO RESTRITO AO QUADRO DE CARREIRA INTEGRADO PELO MILITAR. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA CARREIRA INTEGRADA PELO AGRAVADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. ADCT, ART. 8º E LEI Nº 10.559/2002. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. PARADIGMAS. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.357.700/RJ CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇAO QUINQUENAL. 



    1. A anistia do art. 8º do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico. 



    2. No Supremo Tribunal Federal, ao se interpretar o art. 8º do ADCT, ficou estabelecido que tal preceito constitucional ‘exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido’ (RE 165.438/DF, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 5.5.2006). 



    3. O STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, os cabos incorporados anteriormente à vigência da Portaria nº 1.104/GM3-64 do Ministério da Aeronáutica fazem jus à anistia, porquanto o mencionado instrumento normativo não só prejudicou direitos outrora concedidos, mas foi editado com motivação exclusivamente política, a evidenciar a natureza de exceção do ato. (AgRg no REsp 1055841/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013). 



    4. Esta mesma Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que o militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, considerando-se a situação dos paradigmas (§ 4º do art. 6º da Lei 10.559/2002). A possibilidade de promoção, contudo, é restrita ao quadro de carreira a que o militar pertencia à época da concessão da anistia política (REsp 1.357.700/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJE de 28/06/2013). 



    5. IN CASU, deve ser reconhecido aos autores, anistiados políticos, o direito à promoção, à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, aplicando-se os referidos entendimentos, por terem sido declarados anistiados políticos, através de decisão unânime da Comissão de Anistia — Terceira Câmara, e por possuírem paradigma, expressamente apontados às fls. 73-76, aos quais foram asseguradas promoções, na condição de anistiados, até a graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que os militares pertenciam. 



    6. A prescrição alcança as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. 



    7. Juros e Correção Monetária conforme o Manual/CJF em sua ‘versão mais atualizada’, nos termos detalhados no voto. 



    8. Tutela de evidência deferida, nos termos do art. 311 do CPC/2015, para que a promoção se faça incontinente, tendo em vista que essa matéria encontra-se pacificada na jurisprudência, a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, e pela prova inequívoca do direito do autor. 



    9. Apelação parcialmente provida, para assegurar aos autores a promoção à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, observada a prescrição das parcelas vencidas no IP período anterior aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação, aplicando-se, assim, as restrições e condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (RE 165.438). Sucumbência invertida” (fls. 10-11, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o inc. IX do art. 93, o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República ao argumento de que “já que se está a reconhecer o direito à promoção do recorrido, o que a União Federal pretende é que se conceda tal promoção segundo os condicionantes legais, entre eles com atenção à evolução na carreira dos militares ‘paradigmas’” (fl. 11, e-doc. 41).



    Argumenta que, “sem se debruçar sobre as provas acostadas ao feito acerca do requisito da observância da situação funcional dos militares paradigmas a Corte Regional se antecipou e reconheceu o direito do autor à promoção à graduação de Suboficial. Uma vez que a Corte Regional desconsiderou a necessidade de observância dos paradigmas para fins de promoção dos militares anistiados, deve o acórdão ser anulado ou, caso contrário, reformado” (fl. 13, e-doc. 41).



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento” (fl. 15, e-doc. 41).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido em parte por ausência de ofensa constitucional direta e, quanto à parte remanescente, teve seguimento negado por conformar-se o acórdão recorrido à jurisprudência deste Supremo Tribunal (Tema 810) (e-doc. 47).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, reformando-se a decisão recorrida, para determinar o processamento do recurso extraordinário sob exame, que merece ser provido pelas razões nele veiculadas” (fl. 7, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o Tema 810 da repercussão geral na questão referente ao índice utilizado na atualização monetária da condenação imposta à agravante.



    Quanto à aplicação do Tema 810 da repercussão geral, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário assentado pelo Tribunal de origem.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



      “O art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), regulamentado pela Lei 10.559/2002, concedeu anistia aos militares alcançados por atos de exceção, em decorrência de motivação política, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos. O Supremo Tribunal Federal ampliou interpretação anterior dada ao art. 8º do ADCT, permitindo ao anistiado político as promoções a que teria direito se permanecesse na ativa do serviço militar, independentemente de aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados os prazos de permanência em atividade. Transcrevo o referido julgado: (...). Em consonância com o que foi decidido pela Suprema Corte, devem ser, portanto, observados os prazos de permanência obrigatória em cada graduação, nos termos do regulamento próprio de cada Comando. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 8º do ADCT e a lei regulamentadora do tema (Lei n. 10.559/2002), também decidiu pelo direito do militar anistiado a ser reposicionado na carreira, consoante o seguinte aresto: (...). Apesar de reconhecido o direito dos militares anistiados às respectivas promoções, há de se ter em conta que tais promoções limitam-se ao quadro de carreira a que o militar pertencia no momento de concessão de sua anistia, ou seja, não é possível ao militar, nessa condição, obter promoção do quadro de praças para o de oficiais. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: (...). O STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, os cabos incorporados anteriormente à vigência da Portaria nº 1.104/GM3-64 do Ministério da Aeronáutica fazem jus à anistia, porquanto o mencionado instrumento normativo não só prejudicou direitos outrora concedidos, mas foi editado com motivação exclusivamente política, a evidenciar a natureza de exceção do ato. (AgRg no REsp 1055841/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013). Os paradigmas O militar anistiado tem direito a todas as promoções a que faria jus se na ativa estivesse, neste caso, até a graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, considerando-se exatamente a situação dos paradigmas, expressamente apontados às fls. 73-76, aos quais foram asseguradas promoções, na condição de anistiados, até à graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia, consoante o seguinte aresto: (...). Esse repetitivo está em sintonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal, expressamente mencionado no acórdão, no sentido de que essa promoção não depende da aprovação em cursos ou avaliações de merecimento, observados apenas os prazos de permanência em atividade. (...) IN CASU, deve ser reconhecido aos autores, anistiados políticos, o direito à promoção à graduação de Suboficial com proventos de Segundo-Tenente, aplicando-se os referidos entendimentos, por terem sido declarados anistiados políticos, através de decisão unânime da Comissão de Anistia — Terceira Câmara, e, por possuírem paradigmas, expressamente apontados às fls. 73-76, ao qual foi assegurado promoção, na condição de anistiados, até a graduação de Suboficial e com soldo de Segundo-Tenente, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia” (fls. 1-6, e-doc. 30).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado”:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 744.491-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.10.2013).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. PROMOÇÃO A CARREIRA DIVERSA DAQUELA INTEGRADA PELO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STF, a promoção de militar anistiado nos termos do art. 8º do ADCT depende da ‘observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido’ (RE 165.438/DF, rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 05.5.2006). 2. Todavia, permanece firme a jurisprudência do STF no sentido de que a referida promoção somente pode ocorrer dentro do mesmo quadro da carreira militar integrado originalmente pelo servidor. Precedentes: RE 610.191-AgR/RJ e ARE 777.600-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 07.11.2011 e 18.3.2013, respectivamente; e RE 645.084-AgR/DF, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, unânime, DJe de 04.9.2012. 3. A verificação do posto, respectivos proventos e quadro de carreira originalmente integrada pelo servidor militar, por demandar reexame da legislação infraconstitucional, é incabível em recurso extraordinário. Precedentes: RE 630.868-AgR/RJ, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, unânime, DJe de 18.9.2012 e ARE 710.379-AgR/RJ, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, DJe de 1º.4.2013. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 632.176-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 28.3.2014).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ANISTIA. DIREITO À PROMOÇÃO RESTRITO AO QUADRO DE CARREIRA INTEGRADO PELO MILITAR. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.7.2010. O art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias abrange as promoções fundadas nos critérios de antiguidade e merecimento, observados os prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, vedada, no entanto, a promoção ao quadro de carreira diverso daquele integrado pelo militar anistiado. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 718.938-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2013).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 799.908-RG, Tema 724, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se assentou que as promoções referidas no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias devem-se restringir à mesma carreira à qual pertence o militar anistiado. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido” (DJe 4.6.2014).



    8. Quanto à alegação da União de que “a Corte Regional desconsiderou a necessidade de observância dos paradigmas para fins de promoção dos militares anistiados” (fl. 13, e-doc. 41), a apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.559/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções por antiguidade e por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 641.957-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.12.2011. Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 822.517-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.3.2015).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.351.499, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.11.2021; ARE n. 1.351.239, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1.12.2021; e ARE n. 1.167.931, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.10.2018.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora